Tribunal: STF
Processo: Inq 2890
Classe: Inq
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-09-15
Data de publicação: 2011-09-15

Ementa:
EMENTA



    Inquérito policial. Crimes de falsificação de documento público. Agravo regimental interposto contra decisão que determinou a baixa dos autos à origem em razão de perda da prerrogativa de função por parte da investigada. Regimental não provido.



    1. A simples convicção da indiciada, sem o aval do titular da ação penal, de que o Deputado Federal N. C. tenha praticado crimes relacionados aos fatos investigados não é apta a ensejar a permanência dos autos nesta Suprema Corte.



    2. Agravo regimental não provido.